Tribunal: TJDFT
Processo: 0001195-58.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001195-58.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA MARTINS LACERDA, VIRGILIO RODRIGUES BIJOS MORAIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De início, junte a Secretaria o acompanhamento processual e eventuais decisões registradas em sistema de quando este precatório tramitava em meio físico. Após, cite-se o Distrito Federal, via sistema, para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, tomar ciência do procedimento de restauração dos autos deste precatório e, querendo, apresentar contestação ou concordância. No mesmo prazo, deverá o Distrito Federal exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder, ainda não juntados nestes autos eletrônicos. Além disso, caberá ao ente devedor juntar os cálculos de liquidação que deram origem ao valor de expedição do presente precatório. Por fim, a fim de agilizar a tramitação, apresente o Distrito Federal os cálculos da parcela superpreferencial em favor da credora MARCIA MARTINS LACERDA, com destaque de honorários (beneficiário Dr. VIRGILIO RODRIGUES BIJOS MORAIS). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios